Tribunal: STF
Processo: MS 19930
Classe: MS
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL. II. NÃO
SUBSTITUI O MANDADO DE SEGURANÇA A AÇÃO RESCISÓRIA, VISANDO
DESCONSTITUIR JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO
CONHECIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.